Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-30.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023732-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 841.078.201-49 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI CORROBORADO POR LAUDO DO IPEM. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de recuperação de consumo e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de recuperação de consumo é legítima quando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é corroborado por laudo de órgão oficial; (
ii
) a viabilidade da cobrança do débito via pedido contraposto; e (
iii
) a configuração de litigância de má-fé pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) corroborado por avaliação técnica de órgão metrológico oficial (IPEM), o que confere robustez à constatação de irregularidade no medidor e afasta a tese de unilateralidade da prova.

4. O procedimento de recuperação de consumo observou o contraditório e os critérios de cálculo estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, tornando legítima a cobrança, o que impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

5. É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no rito dos Juizados Especiais (Enunciado 31 do FONAJE). Reconhecida a validade da dívida referente ao consumo usufruído e não pago em razão da irregularidade no medidor, impõe-se a condenação do consumidor ao pagamento do valor questionado.

6. A propositura de ação para discutir a legalidade de débito apurado pela concessionária constitui exercício regular do direito de ação e do contraditório, não configurando litigância de má-fé, salvo se comprovada conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de laudo emitido por órgão metrológico oficial corroborando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) afasta a alegação de prova unilateral e legitima a cobrança de recuperação de consumo. 2. É procedente o pedido contraposto para condenação do consumidor ao pagamento de recuperação de consumo quando comprovada a regularidade do procedimento administrativo e a validade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 31 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590, 592 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.10.2016; FONAJE,
Enunciado
31.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023732-30.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
: CLAUDSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDSON DE OLIVEIRA SILVA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com o protesto de um débito no valor de R$ 406,80; b) o valor protestado corresponde à primeira parcela de uma cobrança de "recuperação de consumo" referente a junho de 2025, existindo uma segunda parcela de R$ 289,78; c) jamais foi notificado de qualquer irregularidade em sua unidade consumidora, nem teve oportunidade de acompanhar a inspeção; d) o procedimento foi unilateral e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não observou os critérios técnicos exigidos pela ANEEL, como o levantamento de carga instalada e a definição do início da irregularidade; e) o cálculo é viciado, pois utilizou meses que já haviam sido objeto de outra recuperação de consumo, configurando dupla penalização; f) seu histórico de consumo não apresentou variação significativa que justificasse a suposta fraude. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos (R$ 406,80 e R$ 289,78); b) o cancelamento definitivo do protesto; c) a condenação da
parte

r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova; b) a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida, limitando-se a apresentar documentos produzidos unilateralmente; c) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula nº 22 da Turma Recursal Única/MT. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos no valor total de R$ 696,58; b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo os da parte reclamada rejeitados e os da parte reclamante acolhidos para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, a fim de adequar o valor aos parâmetros da jurisprudência do TJMT.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o procedimento de inspeção foi regular, pois em 6/3/2025 foi verificado que o medidor estava "quebrado"; b) a irregularidade foi confirmada por laudo imparcial do IPEM-MT, após a recusa do consumidor em assinar o TOI e o posterior envio do documento; c) foi garantido o contraditório, pois o consumidor foi notificado sobre o procedimento e a possibilidade de recurso administrativo; d) agiu no exercício regular de um direito, o que afasta o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar; e) subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional, gerando enriquecimento ilícito; f) a parte recorrida deve ser condenada por litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) julgar procedente o pedido contraposto, condenando
a parte reclamante
ao pagamento do débito de R$ 1.264,57.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o procedimento administrativo é nulo por vícios formais, como a ausência de notificação prévia, a falta de testemunha na suposta recusa de assinatura do TOI e a falha na entrega da correspondência, violando o contraditório; b) a tese da recorrente é contraditória, pois o TOI original mencionava irregularidade "externa", dispensando a aferição do medidor, o que invalida o laudo posterior do IPEM; c) a manutenção do padrão de consumo após a inspeção comprova a inexistência de fraude; d) o dano moral é
in
re

ipsa
e o valor de R$ 3.000,00 é razoável e alinhado à jurisprudência da Turma Recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que fatura impugnada consiste em recuperação de consumo referente aos ciclos de
novembro
/2024 a
março
/2025, no valor total parcelado questionado na inicial (parcelas de R$ 406,80 e R$ 289,78, totalizando R$ 696,58).

Regularidade da fatura.

A sentença declarou a inexigibilidade do débito fundamentando-se na unilateralidade da prova produzida pela concessionária. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a
parte
recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando a regularidade da fatura questionada e do procedimento administrativo adotado.

A concessionária apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 177693162 (ID/PJe2 351970864), lavrado em 6/3/2025, no qual foi constatada irregularidade no medidor.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside na comprovação técnica da irregularidade. Neste caso, a
parte
recorrente juntou aos autos o Laudo Técnico (ID/PJe2 351970868), o qual atesta que o medidor foi submetido à avaliação técnica. Embora a parte
reclamante
alegue unilateralidade, observa-se que a avaliação técnica identificou que o equipamento estava reprovado, possuindo irregularidades que comprometiam a correta medição do consumo.

Ademais, a análise técnica foi corroborada por órgão oficial (IPEM/MT - Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso), conforme se extrai da documentação anexa, que atua com imparcialidade e fé pública. A existência de laudo emitido por órgão metrológico oficial afasta a tese de prova unilateral, conferindo robustez à constatação de fraude ou defeito no aparelho medidor imputável à unidade consumidora.

O procedimento de recuperação de consumo seguiu os trâmites da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, tendo a concessionária notificado o consumidor sobre a irregularidade e o valor apurado (Carta de Recuperação no ID/PJe2 351970866), utilizando critério de cálculo previsto na norma regulatória (art. 595).

Portanto, comprovada a irregularidade na medição por meio de laudo técnico idôneo e observado o devido processo legal administrativo, a cobrança de recuperação de consumo é legítima, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

É admissível o pedido contraposto formulado por empresas, conforme Enunciado do
Fonaje
:

“ENUNCIADO 31// É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”

No caso em tela, uma vez reconhecida a legalidade do procedimento de recuperação de consumo e a validade da dívida, é imperioso o acolhimento do pedido contraposto formulado pela recorrente para condenar a parte recorrida ao pagamento do valor devido.

O montante deve se limitar ao valor da recuperação de consumo questionada na inicial e validada nestes autos, qual seja, R$ 696,58 (seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao consumo efetivamente usufruído e não pago em razão da irregularidade no medidor.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, o pedido de condenação da parte reclamante por litigância de má-fé deve ser rejeitado.

A propositura da ação visando discutir a legalidade de débito apurado unilateralmente pela concessionária, ainda que posteriormente validado por laudo técnico, constitui exercício regular do direito de ação e do contraditório.

Não se vislumbra, nos autos, conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC que justifique a imposição da penalidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e
julgar parcialmente procedente
o pedido contraposto para

condenar
a parte reclamante ao pagamento, em favor da parte reclamada, da quantia de R$ 696,58 (seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (vencimento da fatura) até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026